Tribunal: CARF
Processo: 18019.720341/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720341/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.490 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
IVAN JOSE ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
O atraso na entrega da DIRPF sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de
um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o
imposto tenha sido pago integralmente, limitada a vinte por cento do imposto
devido, respeitado o valor mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-64.252 da 5a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 24 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720341/2014-75
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720341/2014-75

Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: discordar do cálculo do valor da multa por incidir
sobre o imposto devido, aplicação da multa de R$200,00 prevista no art. 7o da Lei
10.426/02, por ser ilegítima a multa por atraso na entrega da declaração. Por isso requer
seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 23).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720341/2014-75

Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, pedido de cancelamento de
declaração (competência é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem), ser
dependente em outra declaração (mas sem que tenham sido informados seus
rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser leigo ou que o sistema informatizado da
Receita Federal estava com problemas à época da entrega da declaração, entre outras
alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a
autoridade administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da
legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, nos casos de apuração de
imposta a restituir, com base em percentual do imposto devido, é improcedente
b) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
c) pugna pela aplicação da multa mínima.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Multa por atraso na entrega da DIRPF

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720341/2014-75

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos
No que se refere à jurisprudência citada no recurso, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou
administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100
do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original